Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724605-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GABRIELA PEREIRA SALGADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto da decisão e dos embargos de declaração (IDs 196645540 e 193858554 dos autos de origem), proferidos pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, no 0701353-71.2024.8.07.0018, ajuizada por GABRIELA PEREIRA SALGADO em desfavor de EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Nos autos de origem, a parte agravada apresentou o cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos físicos no 2009.01.1.042361-6 e autos eletrônicos de no 0037349-53.2009.8.07.0001. A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão impugnada de ID 60368602 - Págs. 27/29, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, por considerar comprovada a aquisição do bem, e os pedidos de suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo 1169 do STJ e de necessidade de prévia liquidação não foram acolhidas, na medida em que o valor devido já foi fixado no título executivo judicial coletivo. Os embargos de declaração opostos pelo agravante, alegando omissão quanto ao valor executado (ID 60368602 - Págs. 33/35), foram acolhidos em parte “para reconhecer que a incidência da correção monetária será a partir da fixação no acórdão de id 187062966 (30/03/2011), enquanto os juros de mora correrão a partir da citação ocorrida em 12/08/2009”, determinado a correção do cálculo, conforme decisão de ID 60368602 - Págs. 45/46. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a venda foi realizada em 16/12/2011, momento posterior à prolação da sentença e do julgamento da apelação, destacando que a agravada foi devidamente comunicada sobre a natureza comercial do empreendimento, de modo que, em relação a ela, não foi caracterizada a propaganda enganosa o que afasta a pretensão de pagamento do dano moral fixado no título executivo judicial. Defende que o título judicial expressamente previu a necessidade de prévia liquidação, devendo o cumprimento de sentença ser extinto ou suspenso em observância ao Tema Repetitivo 1169 do STJ. Alega que o valor executado está equivocado levando-se em conta que não incide juros de mora sobre o valor devido antes da prévia liquidação e que o valor venal apresentado pela exequente já está atualizado sendo indevido o acréscimo de correção monetária desde a citação na Ação Civil Pública. Aponta como devido o valor de R$ 2.986,88 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade da agravada ou extinguir o cumprimento de sentença para a prévia liquidação ou para suspender a fase de execução ou fixar o valor do débito em R$ 2.986,88 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Preparo (ID 60368603). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. De início, narro os principais eventos relacionados ao título executivo judicial formado. O título executivo judicial foi constituído nos autos físicos da Ação Civil Pública, de no 2009.01.1.042361-6, conforme sentença proferida no dia 28/06/2010, que condenou a Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda nos seguintes termos: “1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim "comercial de bens e serviços", segundo assim previsto no Alvará de Construção n° 144/2008 (fl. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuizo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição.” (ID 60368598 - Págs. 24/36) Na Ação Civil Pública, a ré foi citada no dia 12/08/2009 (60368599 - Págs. 47/48). No julgamento do recurso de Apelação, ocorrido em 30/03/2011, a sentença foi parcialmente reformada, conforme Acórdão no 492.642, nos seguintes termos: “(...) No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados. (...) Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. sentença.” (IDs 60368598 - Págs. 38/46 e 60368599 - Págs. 1/11 – grifos no original). A EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpôs o AgInt no Recurso Especial no 1500660 - DF (2012/0072214-6), o qual não foi provido (ID 60368599 - Págs. 13/28), sendo que o Recurso Extraordinário com Agravo 1.390.924 Distrito Federal não foi conhecido (ID 60368599 - Págs. 29/32), transitando em julgado no dia 25/08/2022. Ainda nos autos onde foi formado o título executivo judicial, já digitalizado sob o no 0037349-53.2009.8.07.0001, a requerida Emplavi, comprovou que houve a averbação na matrícula 29.068, referente ao Lote no 11, do Setor de Garagens a Concessionárias de Veículos, de Retificação da Av. 27 para constar que as citadas salas comerciais são destinadas a comércio de bens e serviços e não com erroneamente constou, Av. 28-29.068, do dia 05/10/2010 (IDs 173518351, 173518352, 173518353 e 173518354 dos autos da ACP). Por conseguinte, houve o arquivamento da Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 pelo cumprimento do julgado quanto à averbação ID 176170721. No particular, observa-se da escritura pública de compra e venda de unidade imobiliária acostada com a petição inicial de cumprimento de sentença (ID 187062963 - Págs. 3/4) e com a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 60368600 - Págs. 7/8) que, apesar de lavrada em 16/12/2011, representa negócio jurídico firmado no ano de 2008, conforme as cláusulas: segunda, que menciona a data do negócio como sendo o dia 14/08/2008; e terceira, que trata do valor financiado e a data de vencimento da primeira parcela como sendo o dia 30/09/2008. Quanto à alegação de prévia informação sobre a natureza do imóvel representada pela declaração datada de 16/12/2011, por ter sido assinada apenas no dia da lavratura da escritura pública, reputa-se que não comprova o conhecimento anterior à aquisição pela consumidora capaz de coadunar com a alegação de que a agravada não foi alvo da propaganda enganosa. Logo, não se vislumbra a probabilidade da alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante. No tocante à questão da liquidação de sentença, de fato, fez-se constar da fundamentação a menção à realização de procedimento prévio, mas não foi reproduzido na parte dispositiva, na qual representa condenação líquida, facilmente apurável por simples cálculos. No ponto, deve-se proceder à interpretação do julgado à luz dos princípios processuais, em especial o da eficiência e da economia processual, de modo a ser reconhecido que pode sim haver casos que efetivamente dependam de comprovação em relação à aquisição na época, mas há casos em que será dispensada tal providência. Na hipótese em questão, a credora demonstrou de pronto a aquisição com a juntada da escritura pública de compra e venda e juntou os cálculos do valor devido, não havendo justificativa que imponha a instauração de procedimento que se mostra inútil ao caso concreto. Por este mesmo fundamento reputo que a situação fática é diversa da sentença genérica afetada pelo Tema Repetitivo 1169 do STJ, assim delimitada: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” Isso porque, a legitimidade está delimitada aos adquirentes do empreendimento até a data da retificação da matrícula imobiliária sem que tivessem sido previamente informados sobre a natureza comercial do empreendimento antes de sua aquisição. Como consignado no item anterior, não se faz necessária a comprovação de fato novo ou apuração de alguma condição específica, na medida em que a legitimidade se comprova com o documento que representa o negócio jurídico firmado na época. Assim, não se vislumbra hipótese de suspensão processual requerida. Acerca do valor devido, não há controvérsia quanto ao valor venal de R$ 149.344,32 (cento e quarenta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), obtido a partir do registro de IPTU/TLP do ano de 2024 (ID 60368598 - Pág. 16), com vigência a partir do dia 1o de janeiro, nos termos do art. 2o, inc. I, do Decreto no 28.445/2007, que consolida a legislação específica. Por outro lado, ainda que a correção monetária incida a partir da fixação do dano moral, na forma da Súmula 362 do STJ, no caso concreto, a base de cálculo foi fixada no dia 01/01/2024, não sendo cabível a incidência de correção monetária em momento anterior, sob pena de aplicação em duplicidade. Sobre os juros de mora, afastada a necessidade de prévia liquidação, deve ser observada a tese fixada no Tema Repetitivo 685 do STJ: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” No caso, por se tratar de situação fática semelhante, os juros de mora devem incidir a partir da citação, dia 12/08/2009, como consta na decisão de embargos de declaração impugnada. Dito isso, vislumbra-se a verossimilhança do direito no que tange ao termo inicial da correção monetária em face da base de cálculo eleita. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA, até final julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital